Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a responsabilidade do hospital pelo custeio de internação hospitalar, sob o fundamento de ausência de comunicação prévia ao paciente sobre a conversão do atendimento para o regime particular. O embargante alega omissões na decisão, argumentando que: (i) o acórdão reproduziu a sentença sem enfrentar os argumentos recursais, violando dispositivos do CPC; (ii) a obrigação de informação sobre cobertura do plano de saúde caberia exclusivamente à operadora do plano; (iii) a responsável financeira pelo paciente tinha ciência da ausência de cobertura; e (iv) o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar outra ação judicial como referida a período diverso da internação em questão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado e, se constatadas, proceder ao seu suprimento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta omissões quanto à análise dos argumentos do embargante, exigindo complementação para suprir o vício.
4. O termo assinado pela responsável financeira do paciente previa a possibilidade de conversão da internação para o regime particular mediante comunicação escrita prévia, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A alegação de que a responsável financeira do paciente tinha ciência da ausência de cobertura do plano de saúde não exime o hospital da obrigação de comunicação formal, prevista no próprio documento contratual.
6. O ajuizamento de ação pela responsável financeira do paciente buscando o custeio da internação pelo ente público não afasta o dever do hospital de notificação prévia.
7. O aviso de alta referente ao período cobrado indicava cobertura pelo plano de saúde, sem menção a custeio particular, reforçando a necessidade da comunicação expressa da conversão do regime de atendimento.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento aos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, II e § 1o, IV; 1.022, parágrafo único, II. CDC, arts. 4o, IV, e 6o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Ag no REsp 2028962-DF.